Tribunal: TJDFT
Processo: 0753072-35.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
DESPACHO Vistos etc. 1. Retifique-se a autuação para constar como apeladas Célia Regina da Costa Silva Pires e Kátia Cristina Siqueira. 2. Em observância aos artigos 9o e 10, ambos do CPC, intime-se a parte apelada para, querendo, manifestar-se acerca do contido no despacho de ID 77649513 e petições de ID’s 78124554 e 78139122 e documentos nelas contidos. Prazo de 10 (dez) dias. Após, retornem os autos conclusos. P. I. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator